Tribunal: CARF
Processo: 13963.720231/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720231/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.617 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
NIRA BRIAO VAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o limite anual
individual estabelecido para o ano-calendário, desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente e
Relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720231/2012-49
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720231/2012-49

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual da Interessada relativa ao ano-calendário 2010 (exercício 2011), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 3.539,57, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 24 a 27), a
referida revisão decorreu da apuração de:
a) Dedução indevida com dependentes (Intimada a apresentar comprovante de que a
dependente com idade superior a 21 anos cursou estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de 2o grau – Termo de Intimação Fiscal no 2011/375624468324266, a
contribuinte nada trouxe para tal);
b) Dedução indevida com despesa de instrução (Intimada a apresentar os comprovantes
de despesas com instrução – Termo de Intimação Fiscal no 2011/375624468324266, a
contribuinte nada trouxe para tal);
c) Dedução indevida de despesas médicas (À vista da documentação apresentada, a
contribuinte não logrou comprovar pagamentos ao plano de saúde Unimed).
Irresignada, a Interessada apresentou a impugnação de fls. 02/03, instruída com os
documentos de fls. 04 a 21.
Aduz que a cópia de carteira de identidade de fl. 05, juntamente com os documentos de
fls. 07 a 18, demonstram que a dedução declarada a título de dependente referente a
Fernanda Brião Vaz deve ser restabelecida.
Assevera que os documentos de fls. 07 a 18 comprovam que a dedução declarada a
título de despesas com instrução da dependente Fernanda Brião Vaz deve ser
restabelecida.
Diz que o documento de fl. 04 comprova as despesas médicas que declarou ter pago à
UNIMED Criciúma Cooperativa de Trabalho Médico da Região Carbonífera.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu as deduções com dependente e de
despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/6/2012 (fl.56), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 19/7/2012 (fl. 56), indicando a juntada de extrato
financeiro emitido pela instituição de ensino, informando os valores pagos a título de instrução
de sua filha e dependente, Fernanda Vaz.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesa com instrução da dependente Fernanda Vaz.
Em sua impugnação a contribuinte juntou documentos de fls. 7/18, considerados
insuficientes pelo colegiado de primeira instância, como se extrai do trecho a seguir:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720231/2012-49

4. Dedução indevida a título de despesas com a instrução da dependente Fernanda
Brião Vaz
À vista da impugnação de fls. 02/03, infere-se que a contribuinte deseja que seja
restabelecida a dedução declarada a título de despesas com a instrução da dependente
Fernanda Brião Vaz (R$ 2.830,84 por força do limite previsto no artigo 8o, inciso II,
alínea b, item 4, da Lei no 9.250/1995).
Sucede que, analisando os documentos de fls. 07 a 18, que foram apresentados no
intuito de comprovar tais despesas, verifica-se que não consta nenhuma
autenticação mecânica bancária ou observação firmada por representante legal da
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC atestando o recebimento de
valores.
Dessa forma, tendo em vista que a Interessada não comprovou o efetivo pagamento das
mensalidades discriminadas nos documentos de fls. 07 a 18, deve ser mantida a glosa da
dedução declarada a título de despesas com a instrução da dependente Fernanda Brião
Vaz (R$ 2.830,84).
(destaque acrescido)
Agora, em seu recurso, a recorrente junta o que seria um extrato financeiro em
nome da instituição de ensino (fls. 57/58). Verifico que, como os documentos anteriormente
trazidos, não consta a chancela de um representante da instituição. Consta somente a aposição de
um carimbo que seria da instituição.
Entendo que o documento juntado não se revela hábil a fazer a prova exigida, não
sendo possível garantir que tenha sido emitido pela instituição de ensino. Dessa feita, a glosa da
despesa com instrução deve ser mantida.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado.
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir,
posto que vislumbro entendimento contrário em relação à comprovação do efetivo pagamento da
despesa com instrução em litígio, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu a justificativa
sobre a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720231/2012-49

no que tange aos efetivos pagamentos das mensalidades escolares discriminadas dos documentos
já constantes dos autos.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz o extrato financeiro emitido pela
UNESC/FUCRI, contendo o carimbo da instituição de ensino, atestando os pagamentos
realizados no decorrer do ano-calendário de 2010 (fls. 56/57).
Pois bem, entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente, ao meu sentir, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fazendo uma análise conjunta dos documentos constantes dos autos, tem-se que
os boletos bancários acompanhados dos comprovantes de quitação que instruíram a peça
impugnatória (fls. 7/18), aliado ao extrato financeiro ora carreado (fls. 57/58) – o qual, diga-se de
passagem, traz a informação descritiva e analítica de todos os pagamentos realizados no decorrer
do ano de 2010, inclusive certificando as baixas nos montantes realizados, cujas informações
convergem literalmente com os dados e valores lançados nos boletos e respectivos comprovantes
de pagamento – estão a demonstrar que a Recorrente arcou com os pagamentos do curso de
medicina de sua filha/dependente declarada, Fernanda Brião Vaz, restando assim sanado o vício
apontado na decisão recorrida, razão pela qual, diante da verossimilhança das alegações recursais
e ancorado na legislação de regência (art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95), afasto a glosa em litígio.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a despesa com instrução remanescente, no valor de R$ 2.830,84, na base de cálculo
do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital